Tribunal: TJES
Processo: 5001247-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001247-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO CANDIDO VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

15/06/2022

HABEAS CORPUS Nº
5001247-63.2022.8.08.0000

PACTE.:

TIAGO CANDIDO VIANA

AUT. COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR:

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLLI GAGNO:-

Eminente Presidente, é um enorme prazer reencontrá-lo nesta sessão de julgamento.

Eminente Relator, também é um grande prazer atuar sob a relatoria de Vossa Excelência.

Cumprimento o Desembargador Helimar Pinto. É a primeira vez que encontro Sua Excelência na sala de sessões. É um enorme prazer também atuar aqui exercendo a advocacia perante a magistratura de Sua Excelência.

Cumprimento o eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, a Desembargadora Cláudia Vieira, o Desembargador Marco Antônio Barbosa. É um enorme prazer encontrar Suas Excelências no exercício da judicatura enquanto nós exercemos a advocacia.

Eminente procurador de justiça, doutor Emmanuel Gagno, é um enorme prazer encontrá-lo aqui. Tenha certeza que a notícia será transmitida ao meu pai. Nós ficamos muito felizes quando recebemos pela imprensa a notícia da sua promoção. O carinho é recíproco. Ouvi do meu pai muitas histórias sobre o escritório de advocacia que ficava no Edifício Rural Bank onde as estantes ainda eram feitas de madeira e tijolos cruz, escritório simples mas que prosperou muito. Saiba Vossa Excelência que tenho um enorme carinho, porque é da minha infância. Lembro de Vossa Excelência na minha casa, brincando comigo e nós carinhosamente o chamávamos de “Sio”. E até hoje é o apelido de Vossa Excelência no nosso seio familiar. Não o chamamos de Emmanuel apesar de ser um nome lindo, significa Deus Conosco, mas até hoje carinhosamente sempre nos referimos ao senhor como “Sio”. Receba meu desejo de sucesso na carreira de Vossa Excelência.

Cumprimento os servidores da justiça, sempre trabalhando com muita eficiência e tratando a nós, advogados, com muita educação.

Cumprimento meus colegas advogados que estão todos aqui exercendo o múnus da advocacia.

Hoje, pela manhã, enquanto meditava para esta sustentação oral, me veio à mente trazida até pela minha esposa, Doutora Luana, a parábola do juiz iníquo, que conta a história daquela viúva israelita que tinha um problema com o compatriota. Ela batia sempre a porta daquele juiz só que aquele juiz era desonesto, era um juiz que evitava julgar a causa dela. Aquela israelita, aquela senhora, aquela viúva israelita - e lembrem-se que uma mulher viúva em Israel era totalmente desamparada pelo povo de Israel, porque se o marido dela não tivesse um irmão e ela não tivesse filhos, ela passava extrema necessidade. Aquela mulher não desistia, ela não arredava o pé de falar com aquele juiz e pedir que aquele juiz julgasse sua causa com justiça. Até o momento em que ele se cansa dela, ele não o faz por temor a Deus, ele faz por cansaço, porque ele enjoa dela e diz que julgará a causa dela. E o Senhor intervém a favor dela e mesmo sendo um juiz iníquo, que não teme o Senhor ,o resultado lhe é favorável.

É aonde eu quero chegar para a advocacia. Quero incentivar a Vossas Excelências a não desistir, por pior que sejam as decisões, por mais que elas não nos agradem, o nosso papel como instrumento, como ferramenta como parte do sistema judiciário brasileiro é vir à justiça e clamar pelos direitos dos nossos clientes. Façamos como a viúva de Israel, então.

Eminente Relator, temos uma ação constitucional de habeas corpus com o objetivo de alcançar a liberdade de Tiago Cândido Viana, o nosso paciente. Defendemos que o decreto de prisão preventiva realizado, escrito pelo Magistrado da 8ª Vara Criminal de Vitória, do juízo de Vitória se baseou em fundamentos que não servem de base empírica idônea para justificar a decretação da segregação cautelar.

Vou explicar. Quando lemos atentamente o decreto, vamos identificar que os fundamentos foram a periculosidade em abstrato do agente, a gravidade dos fatos, a repercussão social do acontecido e a possibilidade de reiteração delitiva. O paciente está denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. Essa é a denúncia, esses são os delitos contra ele imputados. O que acontece? A denúncia é enorme e envolve grande parte dos criminosos denunciados, membros do Primeiro Comando de Vitória, aqueles senhores que fazem parte da organização criminosa do Morro do bairro da Penha e do Bonfim.

O paciente, o Tiago, está numa situação totalmente afastada da situação dos outros corréus. Essa questão, inclusive se mistura com os indícios de autoria que nós brevemente trabalhamos na impetração, mas que são trabalhados de forma muito mais profunda na resposta a acusação. E são esses indícios de autoria o único fundamento utilizado pelo Magistrado de Primeiro Grau para justificar a segregação cautelar.

Se Vossas Excelências prestarem bastante atenção, esses indícios de autoria são muito frágeis. Em primeiro lugar, porque Tiago tem sua residência oficial na cidade de Guarapari. Tiago residia em Guarapari. Tiago era empresário, dono de duas empresas que funcionavam. Uma empresa que instala insulfilm em veículo e faz pequenos reparos em veículos. E outra empresa que disputa a licitação e fornece kits de merenda escolar, kit de cesta básica para prefeituras no Estado do Espírito Santo.

Tiago não tem proximidade nenhuma com alguns esses bandidos. Nenhum diálogo, nenhuma ligação, nenhuma mensagem de texto foi encontrada, transmitida de Tiago para algum desses marginais. O que se tem nos autos para incriminar Tiago é o conteúdo extraído da nuvem de um cidadão chamado Fernando Marujo, que é um dos réus. E nesse conteúdo pega-se o diálogo desse Marujo com outro criminoso onde ele cita que um tal de “Baé”, um tal de “Carreirinha” traria uma droga que seria melhor do que outra droga, e que eles teriam que juntar dinheiro para comprar droga desse tal de “Baé”.

Dentro da nuvem do “Marujo”, tem lá alguns prints de tela de diálogos travados com “Marujo” com alguma pessoa que ele chama de “TH, TH, TH, THI, THI, THI”, tudo com H, todos os nomes com H, “Baé, Baé, Baé”; ele repete o nome para gravar o nome. E daí a polícia, por meio de uma interceptação feita em um policial civil que estava sendo investigado - e eu não entendi por que esse policial civil não foi trazido à baila, não é nem arrolado como testemunha na acusação - nós tivemos que arrolá-lo

na resposta a acusação, não sei por que ele cai nessa interceptação, porque o Tiago efetivamente não teve ordem de interceptação telefônica decretada contra ele, diretamente. E aí eles pegam uma conversa onde esse policial o chama de “Baézão”.

A partir do momento em que o policial parece ser amigo dele e o chama de “Baézão”, eles dizem que Tiago é o “Baé” das conversas printadas encontradas na nuvem de Fernando Marujo. Com todo respeito é uma situação muito precária para servir como indício de autoria que traga certeza que ele seja membro dessa facção criminosa. É uma situação talvez que possa trazer uma investigação criminal na direção dele.

No estado democrático de direito onde nós temos como regra a liberdade, esse indício de autoria por si só não serve para decretar que Tiago é perigoso, que Tiago participa de fatos gravíssimos. Os fatos são graves realmente, agora a prova contra Tiago é fragilíssima. É até difícil debater essa prova em sede de Habeas Corpus, porque conhecemos as limitações do Habeas Corpus, mas nesse quesito, especialmente na situação do paciente é imprescindível, uma análise cautelosa desses prints.

E mais. Depois da impetração, descobrimos nas nossas investigações defensivas dentro do escritório que o Fernando Marujo tem um irmão que se chama Tiago e Thiago com TH. O nosso Tiago, paciente da ordem, paciente da impetração não tem TH no nome dele. Todos os números de telefone que constam nos prints de tela que foram identificados na investigação que estão na denúncia, que estão no relatório nenhum desses números foram identificados como sendo de titularidade do paciente.

Temos conversas extraídas da nuvem com nomes grifados em hipóteses, “TH, TH, TH, Baé, Baé, Baé”; o nome do paciente retirado de uma interceptação que depois o interceptado não vem para dentro da operação policial; uma confusão danada. A gente não consegue entender o nexo efetivo de causalidade que o conecta à venda de drogas e armas para dentro da associação criminosa do Primeiro Comando de Vitória. E aí você tem um decreto de prisão pautado, ancorado na periculosidade do paciente, na gravidade dos fatos sendo que o indício de autoria que é o único elemento usado é fragilíssimo.

O Magistrado de Primeiro Grau não trouxe nenhum fato concreto, nada de concreto que provasse que a liberdade de Tiago representasse o perigo para instrução criminal. Pelo contrário, Tiago é casado, tem esposa, tem filhos, tem empresa, gera emprego, gera emprego em Vitória, gera emprego em Guarapari. Por que prender Tiago? Claro! O processo é escandaloso, deu imprensa, deram muitas notícias. Tem uma parte do processo que envolve colegas advogados, mas é necessário que se analise individualmente a conduta de cada réu e isso o decreto de prisão preventiva não faz também. Não há uma análise individual demonstrando quais seriam os fatos concretos praticados por Tiago ou vividos por Tiago que justificasse a segregação cautelar dele. Foi baseado nesse fundamento que justificamos a impetração e ao final defendemos a concessão da ordem mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

As medidas cautelares alternativas foram trazidas por nós, cidadãos brasileiros, por meio do Congresso Nacional já se fazem 11 anos; desde 2011 alteramos o CPP. O impressionante é que depois dessa alteração nós nunca prendemos tanto. A nossa situação carcerária no Brasil é precária. O volume de presos cautelares que em 2011 era de 30%, hoje alcança 58% dentro do sistema penitenciário brasileiro. Criamos uma lei para desencarcerar e decidimos na prática, no dia a dia, a prender cada vez.

Eminente Relator, assim como a viúva de Israel, eu ainda acredito na possibilidade da concessão da ordem e a defendo para que Vossa Excelência a conceda mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Três, quatro, cinco, o proíba de sair de casa à noite, o proíba de sair de casa aos finais de semana, de fazer viagens, entregar o passaporte, de se comunicar com corréus, com advogado dos corréus, que coloque tornozeleira eletrônica, mas que Tiago tenha a oportunidade de ser desencarcerado, de se defender em liberdade até que se tenha uma sentença condenatória com trânsito em julgado.

Despeço-me de Vossas Excelências agradecendo a atenção dispensada.

Mais uma vez, Doutor Emmanuel, transmito um grande abraço a Vossa Excelência. É um enorme prazer encontrá-lo na sala de sessões deste Tribunal ainda mais na sua primeira sessão.

Que Deus abençoe a todos sempre.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o doutor Leonardo Gagno.

Diante de alguns pontos trazidos por Sua Excelência, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 22/06/2022

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Trata-se de habeas corpus, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa; artigo 33, caput, 35, 40, incisos IV, V e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 2º, § 2º, e 4º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, com agravante do art. 62, inciso I, ambos do Código Penal.

Argumenta-se a ausência dos requisitos do artigo 312, negativa de autoria.

Postula-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Trago a fundamentação e coerente com outros pontos de vista, estou denegando a ordem.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÂO (PRESIDENTE):-

A decisão é unânime.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001247-63.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: TIAGO CANDIDO VIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
s
Advogad
o
s

L
eonardo Gagno
–
OAB/ES nº
1
0.805 e Rodrigo Bandeira de Mello – OAB/ES nº 34.316
,
em benefício de

T
IAGO CANDIDO VIANA
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Criminal de Vitória
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
com ênfase à
a
usência
de indícios de autoria.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
ou
, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Em sumária análise do processado, verifico que o suplicante foi preso preventivamente pela prática do
s crime s previsto s no s art igos
33,
caput
, art. 35 e
art.40,
incisos
IV, V e VI, todos da Lei n.º 11.343/06, e art. 2°, §
§ 2º e
4°, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, com a agravante do art. 62,
inciso
I,
a
mbos do Código Penal
, nos autos da ação penal nº 0002313-92.2020.8.08.0014.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme extrai-se dos autos,
o Ministério Público ofereceu denúncia contra o coacto e outros 14 (quatorze) corréus, em decorrência da Operação “Sicário”, a partir da quebra de sigilo de dados telemáticos do nacional Fernando Moraes Pimenta, vulgo “Marujo”, apontado como um dos principais chefes do tráfico de drogas da
R
egião Metropolitana da Grande Vitória, integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Nesse contexto, o requerente fora apontado como um dos principais fornecedores de entorpecentes e armas
de fogo
, em grandes quantidades. Inclusive, consta das transcrições decorrentes da quebra de sigilo telemático que
TIAGO,
em ocasião específica,
vendeu 16 Kg (dezesseis quilos) de crack por R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) o quilo, totalizando, portanto, R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais).

Constato que
a
medida

cautelar
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado
e gravidade das condutas

praticadas
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

A
cerca do tema
, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. OPERAÇÃO AREPA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelas instâncias ordinárias, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de integrar a organização criminosa do Primeiro Comando da Capital - PCC, bem como pela quantidade e natureza da droga encontrada em seu poder (210 kg de cocaína), e pela apreensão de elevada quantia em dinheiro - ?210 mil (duzentos e dez mil euros), cerca de US$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil dólares) e R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) -, além de diversos imóveis e veículos que pertenciam à organização criminosa que, ao que tudo indica, é especializada em tráfico internacional de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa, sendo o paciente um dos integrantes que detinham papel de extrema importância no grupo criminoso, pois era responsável pela compra e envio de droga ao exterior. Destaca-se ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma coibir a reiteração delitiva - uma vez que o réu possui outros registros criminais por tráfico de drogas - bem como, para interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. [...] (HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Registro, ainda, a necessidade
d
o resguardo à ordem pública com o fim de evitar a
reiteração delitiva, porquanto o paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0001375-05.2014.8.08.0048, a qual tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Serra, pel
a incursão no crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Da
análise da decisão que decretou a prisão cautelar, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da
l
ei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

N
o tocante às alegações da ausência de
indícios de
autoria, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Inobstante alegue a defesa ausência de comprovação por parte do Ministério Público de que o acusado possui os apelidos descritos na exordial,
os quais o identificam enquanto um dos membros da organização criminosa
,
destaco que e
sta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido,
senão vejamos
:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA HABEAS CORPUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. No que tange à alegação da impetrante de ausência de elementos suficientes de autoria do paciente, verifica-se que trata de matéria de mérito, de modo que a mesma não pode ser analisada no presente writ, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória. [...]. 6. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180001958, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

Ademais, não se identifica flagrante ilegalidade passível
d
a
concessão da ordem de ofício, porquanto, ao menos em análise sumária, observa-se indícios de autoria delineados pelo
Parquet,
senão vejamos
trecho da exordial (fl. 02 do Id nº 2152886)
:

“
[...
]
Na nota a seguir transcrita, é possível verificar que o remetente desse bilhete é FERNANDO ‘MARUJO’, haja vista a assinatura com Estrela de Davi ao final, e que o destinatário é CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA, vulgo BETO.
Da leitura do bilhete, interessante destacar a parte em que MARUJO comenta sobre a ‘ideia’ que chegou no cunhado do CARREIRINHA (outro apelido do denunciado TIAGO), inclusive confirmando a profissão exercida por ele no passado, dirimindo, portanto, qualquer dúvida quanto à identidade do denunciado TIAGO CANDIDO VIANA [...]”.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória,

30 de maio de 2022

Desembargador(a)

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001247-63.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: TIAGO CANDIDO VIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
T
RÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
A
RT. 33, CAPUT, ART. 35 E ART.40,
INCISOS
IV, V E VI, TODOS DA LEI N.º 11.343/06, E ART. 2°, §§
2º E
4°, DA LEI Nº 12.850/2013, NA FORMA DO ART. 69, COM A AGRAVANTE DO ART. 62,
INCISO
I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
NEGATIVA DE
AUTORIA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.

3
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
e
a periculosidade do agente
.
2.

N
o tocante às alegações da ausência de autoria, o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
3
.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
Ordem denegada.

Vitória,

30 de maio de 2022

Desembargador(a)

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.